Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-40.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RÉU REVEL. CONSTUTIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
Ação monitória visando o pagamento de débito decorrente de cartão de crédito. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Inadequação da via eleita. Oposição de embargos à execução contra ação monitória. Previsão expressa quanto ao procedimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RÉU REVEL. CONSTUTIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
Ação monitória visando o pagamento de débito decorrente de cartão de crédito. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Inadequação da via eleita. Oposição de embargos à execução contra ação monitória. Previsão expressa quanto ao procedimento especial, artigo 702 do Código de Processo Civil. Norma processual que prevê a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
Revelia. A presunção de veracidade das alegações de fato é relativa. Ainda que revel, o réu pode produzir provas, desde que compareça no processo em tempo oportuno, o que não ocorreu na hipótese. Inadmissibilidade de anulação da sentença para produção de provas. Exegese do artigo 344 do Código de Processo Civil e súmula 231 do Supremo Tribunal Federal.
Para a propositura de ação monitória basta a prova da relação jurídica e da existência do crédito em favor do autor. Ação monitória lastreada em faturas, contrato padrão de cartão de crédito e demonstrativos de débitos que satisfazem os requisitos trazidos pelo artigo 700, I do Código de Processo Civil. Título executivo judicial constituído. Inadimplemento incontroverso.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Honorários de sucumbência majorados.
Recurso do réu não provido.